Tribunal: TJES
Processo: 5000482-59.2024.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000482-59.2024.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
RECORRIDO: MARILENE GONCALVES BARBOSA DA CUNHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000482-59.2024.8.08.0053

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES

RECORRIDO: MARILENE GONCALVES BARBOSA DA CUNHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI 11.738/2008). APLICAÇÃO A CONTRATO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO ABAIXO DO PISO PROPORCIONAL À JORNADA DE 25H DEMONSTRADO EM FICHAS FINANCEIRAS. TEMAS 551 E 308 DO STF. LEI MUNICIPAL 291/2000 (ESTATUTO DO MAGISTÉRIO). DIREITO A FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a pagar à Autora a quantia referente à diferença entre o valor por ela percebido e aquele previsto no piso nacional do magistério nos anos de 2019 a 2024. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Requerente ajuizou ação em face do Município de Alto Rio Novo pleiteando: (a) diferenças salariais decorrentes do descumprimento do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica (Lei 11.738/2008), proporcional à sua jornada; e (b) pagamento de férias, terço constitucional e 13º salário não adimplidos nos anos de 2019 a 2024. Alegou que o Município não observava o piso nacional, apresentou demonstrativo das diferenças para 25 horas e invocou o art. 38 da Lei Municipal 291/2000 (Estatuto do Magistério) e o Tema 551 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se o vencimento básico inicial da carreira da Recorrida, no período de 2021 a 2023, observou o piso nacional do magistério, proporcional à carga horária, ou se, ao contrário, houve pagamento a menor, gerando o direito às diferenças salariais correspondentes; (ii) se a parte autora faz jus ao pagamento de 13º salário, férias e terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Primeiramente, no que refere-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, observo a correta rejeição, uma vez que o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00) observa o teto de 60 salários mínimos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. Caberia ao Município demonstrar, mediante memória de cálculo objetiva, o eventual excesso do valor de alçada, não sendo admitido o deslocamento de competência com base em alegações genéricas ou suposições abstratas desacompanhadas de prova documental.

(5). No que tange à prescrição quinquenal, deve-se observar o Decreto nº 20.910/1932, que fixa o marco prescricional em 19/12/2019, dado o ajuizamento da ação em 19/12/2024. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda, não subsistindo a pretensão recursal de estender tal efeito a todo o ano de 2019, permanecendo hígidas todas as prestações exigíveis após a data de corte estabelecida.

(6). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4167), que definiu o piso como vencimento básico inicial da carreira, vedando a fixação de valor inferior pelos entes federados. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou entendimento (Tema 911/STJ) de que não há reflexo automático do piso em toda a carreira, mas é obrigatória a observância do valor mínimo para o vencimento inicial, proporcional à jornada exercida.

(7). No caso dos autos, restou comprovado, por meio das fichas financeiras juntadas aos autos, que a Recorrida recebeu valores inferiores ao piso nacional proporcional à sua carga horária, fazendo jus ao pagamento das diferenças nos meses em que ocorreram as discrepâncias em relação ao patamar fixado pela Lei nº 11.738/2008, conforme precisamente destacado na sentença objurgada.
(8). No que se refere ao direito a férias, terço constitucional e 13º salário, o Tema 551 do STF estabeleceu que servidores temporários não fazem jus a tais verbas, salvo (i) expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário ou (ii) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração, em razão de sucessivas e reiteradas renovações em atividade permanente. No caso em exame, a primeira hipótese resta configurada.

(9). Efetivamente, a Lei Municipal nº 291/2000 (Estatuto do Magistério), prevê, em seu art. 38, incisos II e III, de forma expressa, o direito a férias e décimo terceiro proporcionais ao “ocupante de função de Magistério mediante designação temporária”. Trata-se de norma especial aplicável especificamente aos profissionais do magistério, entre eles a Autora, que se enquadra como designada temporária para função docente, configurando, assim, a exceção (i) do Tema 551.

(10). A alegação de revogação tácita desse dispositivo pelo art. 16 da Lei nº 877/2017 não prospera. Aplica-se, na espécie, o princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
), de modo que o Estatuto do Magistério, enquanto lei especial para determinada categoria funcional, prevalece sobre a lei geral que disciplina, em termos amplos, as contratações temporárias no âmbito municipal, mormente na ausência de revogação expressa do art. 38.

(11). Diante disso, mostra-se correta a conclusão de que o Município deve pagar à Autora as verbas de férias, o terço constitucional e o 13º salário vencidos, bem como assegurar o pagamento das parcelas vincendas, tudo dentro do limite prescricional já reconhecido, alinhando-se a sentença à tese fixada pelo STF no Tema 551, à legislação municipal específica e às peculiaridades fáticas do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, Lei nº 9.099/95. Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser preservada sempre que o valor atribuído à causa respeitar o teto legal, cabendo ao ente público o ônus de comprovar, por meio de cálculos objetivos, qualquer excesso de alçada que justifique o deslocamento do feito. 2. Constatado o pagamento de vencimento básico inferior ao Piso Nacional do Magistério, impõe-se a condenação ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos. 3. Servidor temporário faz jus ao recebimento de férias, terço constitucional e 13º salário quando (i) houver expressa previsão em lei municipal especial – como o Estatuto do Magistério que assegura tais verbas ao ocupante de função de magistério mediante designação temporária – e/ou (ii) estiver comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações para o desempenho de atividade-fim permanente da Administração, aplicando-se, nessas hipóteses, as exceções previstas no Tema 551 do STF, afastada a incidência da Tese 308/STF.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)